Tribunal: STF
Processo: ARE 1485426
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 160):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 



    Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Os agentes relataram que, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o recorrente que, ao visualizar os policias, mudou de direção e tentou empreender fuga. 



    O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova. 



    APELAÇÃO PROVIDA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 99).



    Segundo a denúncia,



    No dia 11 de outubro de 2022, por volta das 20h40, em via pública, nas proximidades da Rua E, nº 239, Vila João Pessoa, nesta Capital, o denunciado RAFAEL ANDERSON AMARAL MACHADO, transportava e trazia consigo, para fins de comércio, as seguintes substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, presentes na Portaria n.º 344/98SVS/MS, conforme pormenorizado no Laudo de Constatação da Natureza da Substância n° 43297/2022/100829 (Evento 1, PERÍCIA9) e Auto de Apreensão n° 43319/2022/100829 (Evento 1, AUTOCIRCUNS5): 01 (uma) porção de cocaína, embalada em pino, peso não especificado; 199 (cento e noventa e nove) porções de cocaína, embaladas em pinos, pesando aproximadamente 145 (cento e quarenta e cinco gramas); 03 (três) “pedrinhas” de crack, peso não especificado; 1394 (mil trezentos e noventa e quatro) “pedrinhas” de crack, embaladas, pesando aproximadamente 230g (duzentos e trinta gramas).



    Na ocasião, policiais militares em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, abordaram o denunciado RAFAEL, que estaria em atividade suspeita no local, após ter tentado empreender fuga ao avistar a guarnição policial. Ao proceder à revista, foram encontradas dentro da cueca do denunciado, as substâncias acima descritas. 



    As drogas encontradas na posse do denunciado RAFAEL, foram apreendidas. 



    Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia. (Doc. 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao apelo defensivo para absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 160).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 180)



    O Ministério Público , então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 189)



    Afirma que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal”.



    Enfatiza que “julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade”.



    Destaca que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico do município, quando avistaram o recorrido em atitude suspeita e, então, resolveram abordá-lo. Cabe destacar, ainda, que os Policiais Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido.”



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 198)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 205)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 160): 



    […] 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado. 



    O Em. Juiz de Direito, Dr. Francisco Luis Morsch, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença: 



    Luan Frances Sá de Oliveira, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento de rotina no local. Referiu que o réu visualizou a viatura e mudou o sentido, caminhando mais rápido. Quando ele sentiu a aproximação da equipe, começou a correr. Relatou que lograram êxito na abordagem do réu, sendo encontradas as drogas fracionadas (crack e cocaína) na cueca dele. Afirmou que havia uma quantidade significativa de drogas. Destacou que o local é deflagrado pelo tráfico, havendo, inclusive, informações do setor de inteligência sobre tráfico naquele local. 



    O réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que os policiais enxertaram as drogas. Referiu que o policial mentiu ao dizer que nunca havia efetuado a sua abordagem. Mencionou que é a segunda vez que enxertam drogas nele. Disse que estava indo comprar drogas para o uso pessoal. 



    Dos relatos acima mencionados, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais, após efetuarem patrulha de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu e este, ao visualizá-los, mudou o sentido em que caminhava e tentou foragir. Ato contínuo, realizaram a abordagem do apelante, apreendendo com ele expressiva quantidade de cocaína e crack. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa do policial, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal. 



    […]



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. 



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. 



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares que faziam o patrulhamento no local deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas. 



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, o Tribunal de origem não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Nesse sentido, os seguintes precedentes, de minha relatoria: ADI 6.533/DF, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021; ARE 1.270.751 AgR, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020; ADI 6.025/DF, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020. E ainda as seguintes decisões monocráticas, também de minha relatoria: ARE 1.314.117/RJ, DJe de 11/11/2021; ARE 1.231.030/PR, DJe de 7/10/2019; ARE 1.216.835/SE, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.203.820/SP, DJe de 21/5/2019; e ARE 1.182.036/SE, DJe de 13/2/2019. 



    Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) –, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – como intérprete maior da Constituição Federal –, ao definir o real alcance da proteção prevista no inciso XI, do artigo 5º – com efeitos erga omnes e vinculantes – não pode permitir, como destaquei no julgamento da ADI 5.526, que seu texto seja como o TESTE DE RORSCHACH, popularmente conhecido como o teste do Borrão de Tinta, que consiste em dar respostas sobre manchas simétricas que aparecem em dez pranchas, sendo as respostas, invariavelmente, diversas e refletindo o estado psicológico de cada examinado. 



    A Constituição Federal é fruto do Poder Constituinte originário, que em 5 de outubro de 1988 foi promulgada após longos debates, ampla participação popular e o resgate do Estado Democrático de Direito. 



    A diferenciação e limitação entre interpretação, ativismo judicial e inventividade do juiz são realizadas tanto pela Suprema Corte norte-americana quanto pelo Tribunal Constitucional Federal alemão e pelas próprias cortes na França e na Bélgica, sempre no sentido de manter-se o equilíbrio entre o legislador e o Judiciário. 



    Nessas hipóteses, como defendido pelo brilhante JUSTICE BENJAMIN CARDOSO, em 1921, há a necessidade de as excentricidades dos juízes se equilibrarem. 



    Como lembra FRANÇOIS RIGAUX, encontra-se essa diferenciação no voto do JUSTICE FRANKFURTER, em Denis v. United States, e, sobretudo, no voto dissidente do mesmo juiz em Textile Workers Union v. Alabama: 



    “nele Frankfurt acusa o voto majoritário de ter concebido um código de relações de trabalho unicamente deduzido da invenção judicial". 



    Confrontado com o mesmo dilema, o Tribunal Constitucional Federal alemão recorreu a um subterfúgio para fixar limites à inventividade do juiz, afirmando que uma lei unívoca não dá azo à interpretação judiciária. 



    Na França e na Bélgica, a jurisdição constitucional distingue de sua própria função o denominado “poder de apreciação” (subjetivismos), que cabe apenas às assembleias legislativas eleitas (FRANÇOIS RIGAUX. A lei dos juízes. Martins Fontes: 2003. p. 326/327). 



    O perigo de confundir a “interpretação constitucional” e mesmo o “ativismo judicial” com a “inventividade” ou “excentricidade judicial” já fora alertado por JOHN LOCKE, em sua grandiosa obra Dois tratados sobre o governo civil, quando afirmou que: 



    “quem coloca sua própria vontade no lugar das leis, que são a vontade da sociedade expressa pelo legislativo, acaba por alterar o legislativo, e todo aquele que introduzir novas leis sem ter sido autorizado pela escolha fundamental da sociedade e dessa maneira, ou subverte as antigas, renega e derruba o poder pelo qual foram elaboradas e, desse modo, estabelece um novo Legislativo” (Martins Fontes: São Paulo: 1998. p.574-575). 



    Nesse mesmo sentido, como salientado pelo eminente professor americano de ciência política e estudioso da CORTE SUPREMA, JOSEPH M. BESSETTE, 



    “A Constituição, parece, não é meramente o que a Corte Suprema diz que ela é e nem mesmo o que cada geração de norte-americanos diz que ela é. É também um conjunto de instituições políticas que incorpora em sua estrutura e em seu funcionamento princípios duradouros de governo popular são [sadio]” (Democracia Deliberativa: O Princípio da Maioria no Governo Republicano. In: R. GOLDWIN, W. SCHAMBRA, A Constituição Norte-Americana. Capitalismo/Democracia. Forense Universitária: Rio de Janeiro, 1986, p. 306). 



    A interpretação judicial, inclusive construtiva, deve estar lastreada na Constituição, pois não há e não pode existir, como lembra ROSCOE POUND, poder sem limites, uma vez que,



    “a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto e sejam, como os imperadores romanos orientais, isentos das leis. Uma geração que esteja disposta a abandonar a herança jurídica dos americanos para estabelecer regime absoluto de certa maioria verificada afinal que está sob o domínio absoluto do chefe da maioria” (Liberdade e garantias constitucionais. Ibrasa: São Paulo, 1976, p. 83).



    Essa limitação independe de se tratar de qualquer dos três ramos de poder do Estado; repito inclusive o Poder Judiciário, pois o Estado de Direito trouxe o equilíbrio entre os poderes e a vitória da racionalidade e juridicidade sobre a ideia da mera vingança emotiva, populista e imediata, exigindo-se o devido processo legal, com seus princípios corolário da ampla defesa e contraditório, e o respeito aos direitos e garantias fundamentais, entre eles, como na presente hipótese, a observância da inviolabilidade domiciliar.



    Conforme salientam os professores ingleses GARY SLAPPER e DAVID KELLY, o reexame judicial é um exercício delicado e necessariamente traz o Judiciário para a arena política, usando a palavra política em seu sentido amplo e apartidário, exigindo extremo equilíbrio e ponderação entre os poderes da República, pois, como destacado pelo antigo juiz decano da Câmara dos Lordes LORD BINGHAM, de Cornhill, em novembro de 2006,



    “inovação excessiva e aventuras judiciais devem ser evitadas. Sem negar o valor ou a legitimidade do desenvolvimento judicial do direito, levado a extremos, tal criatividade judicial pode ela mesma destruir o estado de direito.” (GARY SLAPPER, DAVID KELLY. O sistema jurídico inglês. Forense: Rio de Janeiro, 2011. p. 24).



    Nas palavras de LORD WOOLF, da Câmara dos Lordes Inglesa, é essencial que os juízes tenham consciência disso, pois:



    “o exame judicial é questão de equilíbrio entre os direitos do indivíduo e a necessidade de que ele seja tratado com justiça, e os direitos do governo tanto local quanto nacional de fazer aquilo para o que foram eleitos, a uma decisão muito sensível e política a ser tomada” (GARY SLAPPER, DAVID KELLY. O sistema jurídico inglês. Forense: Rio de Janeiro, 2011, p. 249).



    Obviamente, ninguém ousa mais afirmar hoje que o juiz é apenas "a boca da lei", sem poder exercer sua essencial função de ampla revisão judicial, mas com a necessidade de expressar suas limitações, para que o Poder Judiciário não se transforme em “pura legislação”, inclusive derrogatória de normas constitucionais (FRANÇOIS RIGAUX. A lei dos juízes. Martins Fontes: 2003. p. 71), como na presente hipótese o inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Assim atuando, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tornou conflituosa a relação entre o juiz e o legislador e desrespeitou, no exercício da interpretação, uma importante expressão restritiva do poder dos juízes enunciada pelo JUSTICE HOLMES, em 1917:



    "os juízes fazem e devem fazer obra legislativa, mas se nos interstícios da lei: não movem massas, mas somente moléculas" (Southern Pacific Co. v. Jensen, diss. Op. 244 US 205, 221 – 1917).



    Incabível, portanto, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem o acusado em atitude suspeita. Ao perceber a presença da guarnição, o recorrido tentou fugir, mas foi perseguindo e abordado pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram “01 (uma) porção de cocaína, embalada em pino, peso não especificado; 199 (cento e noventa e nove) porções de cocaína, embaladas em pinos, pesando aproximadamente 145 (cento e quarenta e cinco gramas); 03 (três) “pedrinhas” de crack, peso não especificado; 1394 (mil trezentos e noventa e quatro) “pedrinhas” de crack, embaladas, pesando aproximadamente 230g (duzentos e trinta gramas)”. (Doc. 4)



    A propósito, o seguinte trecho da sentença condenatória, ao afastar a preliminar de nulidade da busca pessoal (Doc. 99):



    Embora altamente judiciosos os argumentos defensivos, tenho que a preliminar arguida (busca pessoal realizada sem fundada suspeita) não pode ser acolhida, tendo em vista que há provas suficientes da traficância por parte do réu. Veja-se que o policial ouvido foi coeso ao narrar que o réu, ao avistar a equipe policial, mudou a direção da sua caminhada. Além disso, quando a viatura se aproximou, o réu começou a correr, havendo, assim, motivos para efetuar a abordagem. Realizada a busca pessoal, realmente foi encontrada substancial materialidade na posse do réu. Além disso, o policial ouvido narrou que o local era deflagrado pelo tráfico, mais um motivo que distancia o argumento defensivo de que a busca pessoal foi nula. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 5196975-76.2022.8.21.0001, que tramitou na 11º Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente